Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES FRUSTRADOS. ART. 27, §5o, DA LEI No 9.514/1997. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE SALDO EXCEDENTE EXIGÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT. AGRAVOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Recursos interpostos contra decisão que indeferiu pedido de depósito judicial de suposto saldo excedente decorrente de alienação fiduciária.
II. Questão em Discussão
2. Definir se penhora sobre direitos aquisitivos autoriza a constrição de valores após a consolidação da propriedade fiduciária e frustração dos leilões extrajudiciais.
III. Razão de Decidir
3. O regime jurídico aplicável é o da Lei no 9.514/1997, cujo art. 27, §5o, é expresso ao dispor que, inexistindo lance apto no segundo leilão, o credor fiduciário permanece investido na livre disponibilidade do imóvel, ficando exonerado da obrigação de restituição prevista no §4o, operando-se a extinção da dívida.
4. Frustrados os leilões, a dívida é extinta e o credor fiduciário fica exonerado da obrigação de restituição, nos termos do art.27, §5o, da Lei no9.514/1997. Penhora sobre direitos aquisitivos não gera, por si, crédito líquido e certo exigível. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 27, §§4o e 5o, da Lei no 9.514/1997.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
REsp 1.999.675/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025;
Acórdão 2100512, 0718841-90.2024.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 30/03/2026; e
STJ, REsp no 1.994.309/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21/11/2023.